Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL.
1. Na liquidação da sentença é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, do CPC). Nesse contexto, ao analisar os autos da ação de conhecimento, é possível observar que a sentença liquidanda permitiu a compensação entre os valores a serem pagos à parte liquidante/agravada e os valores por ela devidos à título de recomposição da reserva matemática.
2. Irresignada com a sentença liquidanda, a parte ré, ora agravante, interpôs apelação distribuída sob o no 0717852-94.2018.8.07.0001, julgada por esta 3a Turma Cível, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Gilberto de Oliveira, no acórdão que negou provimento ao apelo. Entretanto, embora a parte ré/agravante tenha interposto Recurso Especial, não houve modificação do decisum, que transitou em julgado em 22/02/2021.
3. Verifica-se que a decisão recorrida se resume, como bem ressaltado, a reafirmar matéria que já foi decidida, e sobre a qual operou-se a preclusão, de modo que é vedada sua rediscussão nos autos da liquidação como objetiva o agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.